Tribunal: TJES
Processo: 5007056-54.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007056-54.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TIAGO VANINI VIEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007056-54.2025.8.08.0024

RECTE.:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.:
TIAGO VANINI VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO CRÉDITO DO FGTS. SÚMULA 363 DO TST. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DECLARAR NULIDADE DOS CONTRATO COM A CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
Id. 17469242
.
C
ontrarrazões
Id. 17469244, estando o recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
Id. 17469242
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id. 17469241
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o demandado, no período de 01/02/2017 à 05/09/2022, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros (desde a citação) e correção monetária (desde o efetivo prejuízo), de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.
”

Trata-se de
ação condenatória
sob argumento que a
parte autora
foi contratada como temporária para trabalhar como professora, mas tais contratos seriam nulos, pois trabalhou por longo período, razão pela qual requereu a nulidade deles e pagamento do FGTS correspondente.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
a inexistência de sucessividade contratual, apresentando uma tabela que aponta hiatos significativos (especialmente entre 2017 e 2021). Alega a validade das contratações com base nas leis estaduais e no art. 37, IX da CF, e defende que a natureza administrativa do vínculo impede o recebimento de FGTS.

Isto posto, tem análise detida dos autos, tem-se que a parte recorrida laborou como professor por mais de 05 anos, de 01/02/2017 a 05/09/2022, tempo superior ao alegado pelo recorrente, em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

O Recorrente (Estado) alega, em sede recursal, que houve um hiato de quase 4 anos entre um contrato e outro (fim em 2017 e início em 2021). Contudo, a sentença fundamentada na análise probatória dos autos (documentos de Id. 17469234 e seguintes juntados pelo recorrente e Id. 17467328 pela parte autora) concluiu explicitamente que o requerente exerceu atividade por mais de 04 anos consecutivos em função permanente. Ademais, o recorrente não apresentou tal alegação em contestação.

Com efeito, ressalta-se que o contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CF, assim, com o escopo de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, contudo, no caso em comento, os contratos objeto de lide não devem ser examinados com a referida ótica, haja vista que não se faz presente os requisitos constitucionais da temporariedade e excepcionalidade, até pela modalidade do trabalho empenhado, Professor, dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CF.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Prevalece também o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, que dispõe:

"A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Ademais, entendo estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, posto que a parte autora trabalhou durante todo o ano letivo, situação que refoge aos requisitos de excepcionalidade e temporariedade do contrato temporário. Ora, se há necessidade de um servidor para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário.

A própria Lei Complementar nº 809/2015 limita a contratação em 24 meses, consoante art. 4º, III e parágrafo único da citada norma.

O que se vê nesses casos é uma naturalização de uma situação que deveria ser provisória, pois a Administração Pública continua a contratar de forma precária, sem comprovar os requisitos de excepcionalidade cumulado com garantia de continuidade de serviços públicos.

Quanto à prescrição, a sentença agiu corretamente ao aplicar o Decreto nº 20.910/32, limitando a condenação aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Estado inova ao requerer, como medida decorrente do reconhecimento da nulidade, a extinção do contrato atual e a proibição de o autor contratar com a Administração por 05 anos, invocando a boa-fé objetiva e o princípio do nemo potest venire contra factum proprium. A própria sentença recorrida fez a distinção técnica entre os períodos. O vínculo atual (iniciado em 16/05/2024) foi julgado válido e improcedente o pedido de FGTS sobre ele. Não há lógica jurídica em determinar a extinção de um contrato declarado lícito apenas porque o servidor buscou direitos pretéritos sobre contratos anteriores declarados nulos.

O exercício do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF) para pleitear verbas de natureza indenizatória (FGTS) decorrentes de uma irregularidade praticada pela própria Administração (contratação nula) não pode ser interpretado como má-fé do administrado. Punir o trabalhador com a inelegibilidade para novas funções públicas seria uma sanção sem previsão legal, violando o princípio da legalidade estrita.

A nulidade declarada é do contrato (ato administrativo complexo), gerada pela conduta do Estado em prorrogar indevidamente o vínculo. O reconhecimento dessa nulidade gera efeitos
ex tunc
pecuniários (FGTS), mas não torna o cidadão indigno de acessar novos cargos públicos, desde que o novo acesso obedeça aos trâmites legais (seja concurso ou novo processo seletivo simplificado válido).

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que declarou nulo os contratos de trabalho do período de 01/02/2017 a 05/09/2022, exceto os períodos prescritos, com a consequente indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)